Tribunal: TJDFT
Processo: 0720717-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. PETIÇÃO AUTÔNOMA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição, sob pena de não conhecimento do pleito. Precedentes desta Corte.
2. In casu, sustenta que o apelado foi vítima do “golpe da Central de Atendimento do Branco do Brasil”e que, portanto, não há dever de indenizar. Contudo, não realiza raciocínio suficiente para elucidar os meandros de tal manobra fraudulenta, tampouco sua imbricação com o argumento suscitado nesta ocasião de que o consumidor/apelado franqueou a terceiros sua senha e cartão magnético.
3. Contudo, a lide trata de responsabilidade por falha na prestação dos serviços, caso em que a inversão do ônus probatório é ope legis, nos moldes do art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, isto é, decorre de lei, daí emergindo a responsabilidade objetiva da parte requerida, a quem incumbia a demonstração da efetiva entrega de senha e cartão magnético a terceiro (ônus de provar a inexistência do defeito do serviço), com vistas a demonstrar a incidência de excludente prevista no microssistema consumerista. Ante a ausência de elementos suficientes para tal desiderato, resta escorreita a responsabilização civil da instituição bancária apelante.
4. Ademais, observa-se, na hipótese, a ofensa ao direito à integridade psíquica. Afinal, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação suportada pelo apelado/consumidor, que sofreu desconto vultuoso em sua reserva financeira/investimentos, além de ter sido submetido a duas contratações de empréstimo fraudulentas denominadas de BB Crédito Benefício e BB 13o Salário e, mesmo após ter entrado em contato com a apelante para noticiar o ocorrido (com o registro do Boletim de Ocorrência), teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, sendo retirado apenas com determinação liminar nestes autos.
5. A par disso, ao fixar o montante indenizatório, bem andou o magistrado singular ao atentar à condição socioeconômica da instituição bancária ré, e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não haja enriquecimento sem causa, nem compensação deficitária. Quantum compensatório mantido.
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.